Tribunal: TCU
Processo: 029.003/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Elias Ciqueira Pinto e Maura Ferreira Pinto, pensionistas de ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, contra o Acórdão 4527/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o 4.527/2019-1a Câmara; 9.3. considerar tacitamente registrado o ato de pensão dos recorrentes; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.